Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-29.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 059.348.371-50 (APELANTE), MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - CPF: 008.332.111-02 (ADVOGADO), DIOCE KELLEN FERNANDES - CPF: 030.923.601-09 (APELANTE), D. G. F. - CPF: 118.963.361-24 (APELANTE), SUPERMERCADO MONTE REAL LTDA - CNPJ: 10.642.116/0001-88 (APELADO), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPRA E INGESTÃO DE TORRADA VENCIDA, COM PREJUÍZO À SAÚDE DO CONSUMIDOR – RENOVAÇÃO DA ETIQUETA DE VALIDADE PELO SUPERMERCADO RÉU - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A INGESTÃO DO PRODUTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não comporta acolhimento, pois, na verdade, incumbe ao juiz decidir sobre a necessidade ou não da prova pleiteada, e, no caso, a prova pleiteada, mesmo que mostrasse que o supermercado estava alterando as etiquetas do produto, não seria suficiente para alterar o desfecho adotado na sentença, ou seja, a prova complementar seria de todo modo desnecessária. 2. Não havendo prova mínima do dano, e nem de que o alegado dano foi causado por produto vendido pelo apelado, não é cabível indenização por dano moral. 3. a concessão da assistência judiciária gratuita não impede a condenação do autor/vencido ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas judiciais, mas, sim, suspende a exigibilidade de sua cobrança (art. 98, §3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THIAGO RODRIGUES DE AMORIM, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação
“
Indenizatória
”
(Proc. no
1011401-29.2019.8.11.0002
), ajuizada pelo apelante contra SUPERMERCADO MONTE REAL LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que “
restando ausente a comprovação do dano e o nexo causal, deixando de ser comprovado a má qualidade do produto vendido pelo réu, não há em que se falar em indenização por danos morais e materiais
” (cf. Id. n.

197938747).

O apelante sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que o “
autor alegou ter adquirido as torradas dentro do prazo de validade
”, notadamente porque “
o fato é que em nenhum momento o Autor alegou ter adquirido produtos dentro do prazo de validade
”, memorando que o cerne da questão é “
exatamente a alteração de etiquetas dos produtos vencidos postos à venda, que culminaram na ingestão de produto perecido e posterior mal-estar
”.

Alega que “
por óbvio o alimento comprovado em estabelecimento do Recorrido não tinha condições de consumo por se encontrar vencido e adulterado, portanto inadequado para uso
”, asseverando que “
o dano é cabível mesmo nas situações em que o consumidor sequer veio a ingerir o produto
”.

Pede, então, o provimento do apelo para que, reformada a sentença, seja condenada a parte apelada/requerida ao pagamento de danos morais em importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. no 197938751).

Mesmo intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões.

A douta PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

215633161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelante ajuizou a presente ação indenizatória, buscando indenização a título de dano moral, por ter adquirido torradas aparentemente dentro do prazo de validade no supermercado requerido, dando-as por alimento para o filho menor, que passou mal em decorrência da ingestão destas, tendo sido encaminhado alguns dias depois à UPA-IPASE em razão da piora de seu estado de saúde. Em dado momento, o autor/apelante descobriu que o requerido estava renovando as etiquetas de validade do produto, mantendo o alimento, o que, por si só, segundo ele, constitui nexo causal a ensejar reparação por dano moral.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não comporta acolhimento, pois, na verdade, incumbe ao juiz decidir sobre a necessidade ou não da prova pleiteada, e, no caso, a prova pleiteada, mesmo que mostrasse que o supermercado estava alterando as etiquetas do produto, não seria suficiente para alterar o desfecho adotado na sentença, ou seja, a prova complementar seria de todo modo desnecessária.

Ademais, a instrução processual realizada pelo autor está suficiente a demonstrar e comprovar os fatos, com a nota fiscal da compra e a foto do produto e da etiqueta removida e, considerando que mesmo em relações consumeristas, onde cabível a providência da inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor apresentar substrato probatório mínimo, inclusive para que a inversão probatória possa percorrer o sentido indicado pelos vestígios mínimos apresentados; no caso, a parte autora satisfatoriamente demonstrou que o produto fora de fato adquirido no local apontado como sendo o local de aquisição do produto vencido.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
No caso, controvérsia se prende à análise quanto a ingestão de alimento, dentro do seu prazo de validade, como causa de suposta intoxicação da parte autora, e, se positivo isso, se há direito de indenização por dano moral.

Imprescindível salientar que a existência e a comprovação do dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Para a caraterização do dano moral envolvendo produto faz-se necessário que haja a comprovação de dano efetivo - intoxicação alimentar - com a ingestão do produto, haja vista que a simples aquisição não gera potencialidade lesiva ao consumidor.

Analisando os autos, conclui-se que não há comprovação da existência do nexo causal entre a ingestão do alimento comercializado pela ré com os danos que o autor alega ter sofrido.

Ao caso, importa consignar que, mesmo em casos que versem sobre responsabilidade civil objetiva, como este em apreço, “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador” (REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Assim, cabia ao autor demonstrar que o produto que alega ter ingerido tenha sido a causa de sua intoxicação e se tal intoxicação realmente existiu.

Ora, não se pode olvidar que o receituário médico, enquanto documento, possui relevância probatória, na medida em que consubstancia um meio de prova idôneo a demonstrar a prescrição de medicamentos e tratamentos pelo profissional de saúde. Todavia, sua força probante não é absoluta, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a existência de determinada enfermidade ou nexo causal com o evento danoso alegado.

Nesse ponto, a menção ao CID é elemento essencial para a precisa identificação da doença ou condição de saúde que acomete o paciente, servindo como instrumento de padronização e uniformização internacional no diagnóstico de enfermidades. A ausência dessa classificação no receituário médico torna o documento genérico e impreciso, não permitindo aferir com segurança qual a patologia específica que ensejou a prescrição médica.

Para ilustrar, imagine-se um receituário que prescreva medicamentos usualmente utilizados para o tratamento de intoxicação alimentar, sem, contudo, mencionar o CID correspondente. Tal documento, por si só, não é capaz de demonstrar que o paciente efetivamente sofreu intoxicação alimentar, uma vez que os fármacos prescritos podem ser indicados para o tratamento de diversas outras condições de saúde.

Ademais, a comprovação de dano, elemento constitutivo da responsabilidade civil, demanda prova robusta e inequívoca, não se contentando com indícios ou presunções. O receituário médico desacompanhado do CID não atende a esse rigor probatório, pois não permite concluir, com grau satisfatório de certeza, pela existência de dano à saúde do paciente decorrente de intoxicação alimentar.

Ainda que assim não o fosse, a chance de torradas, consumidas isoladamente, causar problemas gastrointestinais são baixíssimas, salvo se o produto estiver estragado ou a pessoa que ingerir possuir:

1.

Intolerância ou alergia ao glúten: Se a torrada for feita de pão que contém glúten (como o pão de trigo), pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten podem experimentar problemas intestinais.

1.1

A doença celíaca é uma condição autoimune em que o consumo de glúten pode danificar o intestino delgado. Estudos mostram que aproximadamente 1% da população mundial tem doença celíaca (Ref: Rubio-Tapia A, et al. The prevalence of celiac disease in the United States. Am J Gastroenterol. 2012 Oct;107(10):1538-44).

2.

Intolerância ou alergia a outros ingredientes: Se o pão contiver outros ingredientes aos quais uma pessoa é alérgica ou intolerante (como laticínios, ovos, ou nozes), isso pode causar problemas.

2.1.

Estudos indicam que até 10% das crianças em todo o mundo podem ter alergias alimentares. A prevalência de alergias alimentares em crianças parece estar aumentando, embora as razões para esse aumento não sejam totalmente compreendidas (Ref: Prescott SL, Pawankar R, Allen KJ, et al. A global survey of changing patterns of food allergy burden in children. World Allergy Organ J. 2013;6(1):21).

3.

Síndrome do intestino irritável ou outras condições gastrointestinais: Pessoas com condições gastrointestinais crônicas podem ter uma reação adversa a certos tipos de alimentos, incluindo torradas, dependendo de sua condição e dieta específica.

3.1.

A SII é uma desordem funcional crônica do intestino que afeta uma estimativa de 10-15% da população mundial. A SII pode ser desencadeada ou exacerbada por certos alimentos, embora os gatilhos específicos possam variar entre os indivíduos (Ref: Canavan C, et al. The epidemiology of irritable bowel syndrome. Clin Epidemiol. 2014; 6: 71–80).

Nesse ponto, considerando que o próprio autor alegou ter adquirido as torradas dentro do prazo de validade, bem como das fotos do produto se verifica uma boa aparência e a ausência de mofo ou algo do tipo, o que induz a conclusão acerca da boa qualidade do produto, não há como se afirmar que a ingestão de uma simples torrada possa ter ocasionado o problema gastrointestinais salvo quando a pessoa que a ingeriu possuir (I) Intolerância ou alergia ao glúten, (II)

Intolerância ou alergia a outros ingredientes; ou (III) Síndrome do intestino irritável ou outras condições gastrointestinais, restando ausente a comprovação do nexo causal entre a ingestão da torrada e o dano supostamente ocorrido.

Em conclusão, repise-se, malgrado a parte autora mencione que tenha tido problemas gastrointestinais decorrentes da ingestão da torrada adquirida dentro do prazo de validade, o receituário médico emitido dois dias depois do dano supostamente ocorrido e desprovido do CID não tem o condão de comprovar o estado clínico do consumidor e, tampouco, restou comprovado o dano em decorrência da ingestão dessas torradas, visto que, conforme data de validade e fotos anexadas nos autos, o produto aparenta bom estado de conservação e qualidade.

Nesse ponto, restando ausente a comprovação do dano e o nexo causal, deixando de ser comprovado a má qualidade do produto vendido pelo réu, não há em que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Em caso semelhante ao sub judice, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COMBINADA COM DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - MAL-ESTAR VIVENCIADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador (REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). Mesmo em caso que verse sobre responsabilidade civil objetiva, é necessária para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade que vincule o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. Apesar de ter o autor juntado comprovante da compra junto à ré, onde há discriminado os produtos adquiridos bem como prontuário de pronto atendimento, atestado médico e comprovante de compras de remédios, tais documentos não são capazes de comprovar cabalmente que a origem do mal-estar tenha sido em razão da ingestão do produto comercializado pela ré, inexistindo ainda, prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado. (N.U 1004593-08.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC
”.

Não merece reparo a sentença recorrida.

Inexiste mínima prova de que a torrada vendida ao autor pela Empresa/ré estava estragada e, mais importante, o fato de que o autor renova as etiquetas do produto, em se tratando de produto de fabricação caseira própria do estabelecimento, por si só, não constitui dano à honra ou à integridade física do apelante ou de seu filho.

Acresço que sequer é razoável presumir a existência de correlação direta entre os fatos, isso, pois, o receituário médico colacionado pelo autor não constitui documento hábil a comprovar que seu filho menor passou mal em razão da ingestão de alimento impróprio para consumo, muito menos a comprovar que as torradas consumidas levaram a tal situação.

E foi justamente por isso que a sentença julgou improcedente o pedido inicial, pois, embora devidamente instruído, não há a caracterização de nexo causal suficiente a ensejar reparação a título de dano moral. Em verdade, em situações como esta, o que se espera é que sejam ativados os órgãos responsáveis, isto é, o PROCON em conjunto com a vigilância sanitária, para que seja realizada inspeção no estabelecimento do requerido.

A ausência de comprovação segura mínima de que o produto fora ingerido pelos autores, somada à ausência de comprovação de aqueles produtos, indicados nos documentos vinculados ao Ids. no 197938703, 197938704, 197938705, 197938706, 197938707, 197938708, 197938709, foram de fato os produtos que desencadearam os alegados problemas intestinais sofridos pelos requerentes, daí porque não realmente não se pode impor condenação à ré ao pagamento de indenização pleiteada.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPRA E INGESTÃO DE LEITE VENCIDO, COM PREJUÍZO À SAÚDE DO CONSUMIDOR – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo prova mínima do dano, e nem de que o alegado dano foi causado por produto vendido pelo apelado, não é cabível indenização por dano moral. (TJMT - RAC 0002602-16.2016.8.11.0003 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 19/10/2021 - DJE 08/11/2021)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. SUSHI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INTOXICAÇÃO E A REFEIÇÃO PRODUZIDA PELO RESTAURANTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de intoxicação alimentar, na qual alega a parte autora que fora ocasionada pelos alimentos ingeridos no restaurante da requerida, julgada improcedente na origem. 2. É consabido que a obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 3. In casu, o conjunto fático probatório não é suficiente para se estabelecer um nexo de causalidade entre a intoxicação alimentar que restou acometida a parte autora com os alimentos ingeridos no restaurante do réu. 4. A simples observação constante no prontuário hospitalar de que o requerente tinha sintomas de intoxicação alimentar e a baixa hospitalar 12h após a ingestão do alimento não são suficientes para comprovar que a patologia decorreu do alimento ingerido no restaurante do requerido. 5. Não há notícia nos autos de que outras pessoas tenham apresentado sinais de intoxicaçao, nem mesmo os pais do menor, os quais também ingeriram o alimento. 6. Imprescindível neste casos a realização de prova pericial, a qual não foi postulada pela parte autora. Assim, ausente um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, o nexo causal, a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória é medida impositiva. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível no 5016181-02.2018.8.21.0001, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 23-04-2021).

É claro que nem todo desarranjo fisiológico, sobretudo intestinal é motivo para que se busque atendimento médico, ainda que o menor tenha sofrido desagradáveis problemas intestinais após ingerir a torrada, e ainda que referidos problemas tenham sido efetivamente causado pela ingestão do produto, as circunstâncias do caso indicam claramente que os problemas não inspiraram maiores cuidados e providências, justamente porque foram suportáveis enquanto meros desconfortos, sem qualquer afetação a qualquer aspecto relacionado à dignidade da pessoa humana, sendo, pois, correta a conclusão sentencial de que, situados os fatos aquém da linha do mero desconforto, descabe o acolhimento da pretensão indenizatória.

Por fim, esclareço que a concessão da assistência judiciária gratuita não impede a condenação do autor/vencido ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas judiciais, mas, sim, suspende a exigibilidade de sua cobrança.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso; consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado a suspenção da exigibilidade da cobrança, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelos apelantes, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024